Tribunal: TJDFT
Processo: 0001061-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão da droga mantida em depósito pelo réu, além de quantia em dinheiro e balanças de precisão, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.